Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
I - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não pode ser utilizada como fundamento para análise desfavorável da culpabilidade, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
II - A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
III – Recurso conhecido e provido.